Tribunal: TJDFT
Processo: 0724528-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724528-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ONE WAY CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, ANTONIO DONIZETE SOARES, WILSON MACHADO JUNIOR D E C I S Ã O O causídico do apelado WILSON MACHADO JUNIOR apresentou a petição de ID 16442379, por meio da qual afirma, genericamente, não possuir condições técnicas para o acompanhamento presencial do julgamento do recurso, designado para a sessão de presencial por videoconferência. Requer, com fundamento no artigo 3o, § 3o, da Resolução CNJ no 314/2020, a suspensão do julgamento, ao argumento de que não possui acesso aos meios eletrônicos necessários à garantia da ampla defesa do recorrente, ao tempo em que requer lhe seja viabilizado local, data e horário da pauta de sessão presencial desta Colenda Turma. No despacho de ID 16461254, concedi oportunidade para que o ilustre advogado esclarecesse em que reside a alegada impossibilidade técnica de acompanhamento da sessão de julgamento, bem como para que acostasse aos autos elementos que confiram ao pedido suporte probatório idôneo mínimo. Foi apresentada a petição de ID 16671210, na qual manifesta residir em chácara próxima a QI - 23 do Lago Sul, não existindo até a presente data fibra ótica para oferta de um bom sinal de Internet, ocorrendo inúmeras oscilações através da operadora CLARO, que serve precariamente como roteador Wi-Fi. Relatados, decido. Ab initio, cumpre esclarecer que a presente situação não se subsume ao artigo 3o, § 3o, da Resolução CNJ no 314/2020, porquanto o dispositivo diz respeito ao prazo processual para a apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal que exijam a coleta prévia de elementos de prova. Confira-se: Art. 3o Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais. (...)§ 3o Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos, somente serão suspensos, se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato, o prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição com essa informação. Ainda que o referido artigo não tenha incidência no caso, a questão relativa à interpretação e aplicação do artigo 3o, § 3o, da resolução do Conselho Nacional de Justiça, foi objeto de recente análise pela Corregedoria de Justiça deste Egrégio Tribunal (Decisão GC-PA SEI no 0007508/2020), que em resposta aos Ofícios no 277/2020 e 284/2020, encaminhados pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Distrito Federal – OAB/DF, indeferiu os pedidos formulados, pautados tão somente no pedido do advogado de uma das partes nesse sentido. Destacou a douta Corregedoria que, para além da suspensão dos prazos fixada na Resolução CNJ no 313/2020, o prolongamento da suspensão dos prazos, mediante requerimento de uma das partes, poderia acarretar sérios danos, não só às partes, como para toda a sociedade, uma vez que o acúmulo de processos traria impacto danoso na solução das lides, gerando prejuízo para todos, fato que, inclusive, ensejou a adoção de providências administrativas no sentido de disponibilizar ao jurisdicionado meios alternativos de solução das lides, tais como a utilização da videoconferência para a realização dos atos. Salientou, ademais, que a interpretação que se pretende dar ao § 3o, do artigo 3o, da Resolução CNJ no 314/2020, não pode ser feita de forma literal e isoladamente, sob pena de não observância dos primados da inafastabilidade do controle jurisdicional, lealdade processual e cooperação, uma vez que a suspensão automática do feito, determinada a partir de pedido unilateral, acarretaria na vedação da prática de atos tanto por parte do magistrado quanto da contraparte, causando insegurança jurídica e desnecessária instabilidade social, além da paralisação da marcha processual sem a devida justificativa, pautada em simples arrazoado de comunicação destituído de suporte probatório idôneo mínimo. No caso em apreço (sessão de julgamento por videoconferência), como dito, embora o dispositivo não seja aplicável, as premissas traçadas pela Corregedoria de Justiça o são, sobretudo os princípios da cooperação e da eficiência processual. Frise-se que essas orientações são aplicáveis tanto às partes quanto ao Poder Judiciário. Este Tribunal de Justiça, por meio da plataforma disponibilizada pelo CNJ (Cisco Webex), tem despendido esforços para promover a regular e célere prestação da jurisdição. Igual postura deve ser exigida das partes e dos seus patronos, no sentido de cooperarem para que a lide seja solucionada da forma mais célere possível. Neste ponto, urge esclarecer que, na atualidade, os atos processuais têm sido realizados em ambiente virtual, por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, de modo que o advogado, para exercer seu labor, precisa de acesso à rede mundial de computadores. Por tal motivo, não se entende sequer razoável o pleito de não realização de sessão de julgamento em ambiente virtual, porquanto é precisamente nessa plataforma - meio eletrônico - que o processo judicial em questão se desenvolve. Ademais, em idêntico alinhamento ao princípio da cooperação, o artigo 12, da Portaria Conjunta 52, de 8 de maio de 2020, deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que, para a realização da sustentação oral, é imprescindível a conexão no momento da sustentação oral, sob pena de preclusão. Veja-se: Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §5o Se, no momento da sustentação oral, o requerente não estiver on-line, o julgamento prosseguirá, preclusa a oportunidade de sustentação oral. Portanto, o indeferimento do pleito de realização do julgamento por meio que permita a realização da sustentação oral presencialmente é medida que se impõe. Entendimento diverso ensejaria verdadeiro retrocesso na atuação do Poder Judiciário, com a não utilização de ferramentas atuais e sobretudo eficientes, sob a única justificativa de que a parte não possui regular acesso à internet, o que sequer foi suscitado no decorrer do processo eletrônico. Reitere-se que o acesso à internet, na atualidade, é condição para o próprio exercício da atividade do advogado, aspecto que se acentua na realidade do Distrito Federal, em que todos os Tribunais utilizam como ferramenta o processo eletrônico. Esse novo panorama é visível inclusive nos processos administrativos, nos quais o Poder Executivo, tanto federal quanto distrital, utiliza-se do ambiente virtual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento em sessão presencial por videoconferência. Intimem-se. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, D.F., 9 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator